Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-70.2021.8.11.0053
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001690-70.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LENIR DE LIMA RIBEIRO - CPF: 768.229.071-49 (RECORRENTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 16 A 19/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Peço vista dos autos SESSÃO DE 04 A 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Divirjo para anular a sentença recorrida. Prejudicado o exame do recurso POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DECORRENTES DE IPVA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE COM FIRMA RECONHECIDA – IRRESPONSABILIDADE DA PARTE RECLAMANTE PELOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO POSTERIORES A TRADIÇÃO DO BEM – TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E DE PROPRIEDADE PARA A PARTE RECLAMADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS

1.

Artigo 134 da

Lei 9.503/97: “
No caso de transferência de propriedade
, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado
, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

2. Por outro lado, o artigo 1.275, inciso II, do Código Civil permite a renúncia de bem, no caso do
veículo FORD FIESTA FLEX, 2008/2008, placa NJL2939, renavam 00984359966.

3. Decreto-Lei nº 4.657/1942, em seu artigo 5° dispõe que: “
Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum
”.

4. O Poder Judiciário em suas decisões deve observar os fins sociais objetivando a concretização dos fundamentos da República
Federativa do Brasil, dentre eles a
dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da CF/88), como forma de fazer justiça atendendo as exigências do bem comum que é depositada na atividade jurisdicional.

5. Analisando detalhadamente os autos ficou comprovado a venda do veículo por meio de Contrato Particular de Compra de Venda de Automóvel, momento em que ocorreu a tradição (entrega do bem) no dia 07 de fevereiro de 2017, além de Declaração de Renúncia de Propriedade com firma reconhecida.

6. Transferência dos débitos decorrente do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) com fato gerador posteriores a tradição, bem como a propriedade do veículo para a parte reclamada.

7. Recursos da
s
Reclamadas conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte reclamada
(DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO)
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

(...)

“DECLARAR
a inexigibilidade, em face da parte autora, do imposto de IPVA a partir do ano de 2017.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. Sic.

A parte recorrente
(DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO)
requerem a reforma da sentença
para que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais
,
pelos argumentos apresentados nos Recursos Inominados.

A parte recorrida (parte recorrente), apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões no prazo recursal.

O Parquet Estadual Manifestou (id. 174118693), “in verbis”:

(...)

Ademais, ainda que figure em um dos polos da ação pessoa jurídica de direito público ou mesmo que haja discussão envolvendo verbas públicas, não é hipótese de intervenção ministerial.

Nesse aspecto, o próprio parágrafo único do artigo 178 do Código de Processo Civil dispõe que: “
A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público
”. Além disso, a Fazenda Pública conta com seu quadro de procuradores para a devida representação processual.

(...)

Destarte, respeitado o princípio constitucional da independência funcional, abstenho-me de lançar parecer meritório nos presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor.

A inicial relata que realizou a venda do veículo a PEDRO ALCINO RIBEIRO TEIXEIRA, mediante contrato de gaveta (Id 163565362).

O reconhecimento do cancelamento de registro repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, motivo por que se faz necessário proceder a sua inclusão, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Nessa intelecção, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IRREGULAR – ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114 do CPC).

Questionada a regularidade na alienação de veículo automotor, deverão integrar o polo passivo da ação todos os participantes da cadeia de transferência.

(N.U 1001907-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, anoto que, a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, para
reconhecer a presença de litisconsorte necessário, por consequência, declaro a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à origem para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil.

Em consequência, prejudicado o mérito do recurso.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor.

A inicial relata que realizou a venda do veículo a PEDRO ALCINO RIBEIRO TEIXEIRA, mediante contrato de gaveta (Id 163565362).

O reconhecimento do cancelamento de registro repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, motivo por que se faz necessário proceder a sua inclusão, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Nessa intelecção, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IRREGULAR – ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114 do CPC).

Questionada a regularidade na alienação de veículo automotor, deverão integrar o polo passivo da ação todos os participantes da cadeia de transferência.

(N.U 1001907-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, anoto que, a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, para
reconhecer a presença de litisconsorte necessário, por consequência, declaro a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à origem para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil.

Em consequência, prejudicado o mérito do recurso.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023